Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil. Desse modo, relatada a extinção do mandado de segurança impetrado pela falecida genitora da apelada, no qual se obteve a segurança para que o Distrito Federal não procedesse à supressão da Gratificação de Representação de sua pensão, manifesto o interesse de agir da parte que pretende a manutenção do pagamento efetuado à pensionista anterior.
2. No caso, descabida a suspensão do pagamento da Gratificação de Representação da pensão da apelada, porquanto ultrapassado o prazo quinquenal estabelecido na Lei n. 9.784/1999, de modo a operar a decadência do direito da Administração anular ou modificar ato concessivo de vantagem pecuniária. Precedente deste TJDFT e do STJ.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, §§ 2o a 7o, do Código de Processo Civil, podendo arbitrar a verba em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida em parte.